Tribunal: TJES
Processo: 5000233-56.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000233-56.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: NECILDA DE JESUS BORGES AGUIAR
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de declaração de inexistência de débito, baixa de restrições em cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, sob argumento de ter solicitado a portabilidade de suas linhas para outra operadora em 2015, promovendo os pagamentos de valores remanescentes junto a requerida, contudo, foi incluída indevidamente em cadastros de inadimplentes.

A requerida, em defesa, apresentou preliminar de suspensão do processo, enquanto no mérito, sustenta que inexistiram falhas na prestação de serviços, sendo a cobrança legítima, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 4152796)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO em nome da autora junto a requerida, principalmente relativos co contrato de nº 0005091005554209 (ID – 1883157), RATIFICANDO a decisão de ID – 1884716; B) CONDENO a requerida a pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data
.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4152798), almejando que seja o presente recurso conhecido e, em ato contínuo, lhe seja dado provimento para anular a r. Sentença de piso, julgando improcedentes todos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que as cobranças são indevidas e que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)